Tribunal: TJDFT
Processo: 0727410-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0727410-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODETE FERNANDES LEMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Constata-se que o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido no âmbito do Agravo de Instrumento no 0724475-36.2025.8.07.0000. Dessa forma, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Cumpridas as diligências, voltem conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator